Tribunal: TJSP
Processo: 2239462-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2239462-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
PATRICIA MACHADO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CENTRO
EDUCACIONAL VALE DO PARAIBA EIRELI - CEVAP, SOCIEDADE DE ENSINO
SUPERIOR MOZARTEUM e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU -
UNIG.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
2
VOTO No 18825
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2239462-82.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: PATRICIA MACHADO DOS SANTOS (AJ)
AGRAVADOS: CENTRO EDUCACIONAL VALE DO PARAIBA
EIRELI
CEVAP,
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM E ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
JUIZ: LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR.
Pretensão de revalidação de diploma em curso superior
que foi cancelado após investigação do Ministério da
Educação. Competência da Justiça Federal. Precedentes.
Decisão que determinou a distribuição dos autos a uma
das Varas Federais. Manutenção. Agravo não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão interlocutória de fls. 329/331 dos autos principais, que, no âmbito da ação
ajuizada por Patrícia Machado dos Santos contra o Centro Educacional Vale do Paraíba
CEVAP, Faculdade Mozarteum de São Paulo e a Associação de Ensino Superior de
Nova Iguaçu determinou a distribuição dos autos para “uma das varas Federais, desta 3a
Subseção Judiciária, via distribuidor, observadas as formalidades legais”.
Inconformada, a agravante alega que não há que falar em
incompetência absoluta da Justiça Estadual, uma vez que as agravadas não se inserem
no rol previsto pelo artigo 109 da Constituição Federal. Alega, ainda, que se trata de
matéria de direito do consumidor e a União não figura no polo passivo da demanda.
Sustenta que o registro é um ato privado feito por qualquer Universidade e Faculdade
que independe do aval do Estado nos termos do artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases.
Diante do exposto, requer que o presente agravo seja provido a fim de que seja mantida
a competência da vara de origem, qual seja, a 3a Vara Cível da Comarca de São José
dos Campos (fls. 01/12).
Agravo tempestivo.
Desnecessária
a intimação da parte contrária dada a
possibilidade imediata de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
3
É O RELATÓRIO.
Ora, trata-se de ação de obrigação de fazer objetivando o
restabelecimento da validade do registro de diploma de graduação no curso de Artes
Visuais, Licenciatura, realizado pela Agravada UNIG, que foi posteriormente cancelado
pelo Ministério da Educação MEC, nos termos da Portaria no 738/2016 da SERES
(Secretaria de Regulação e Supervisão)/MEC, que determinou a revisão e o
cancelamento dos diplomas registrados pela ora Agravada, em razão da existência de
irregularidades na Universidade.
Consoante decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, por
ocasião do julgamento do REsp no 1.344.771/PR, sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543-C do CPC/73), compete à Justiça Federal o julgamento de demanda
que verse sobre registro de diploma de ensino superior perante o órgão público
competente, uma vez que, em tais casos, não há como negar a existência de interesse
da União Federal; ao passo que a competência da Justiça Estadual estaria restrita à
apreciação de questões meramente privadas, relacionadas ao contrato de prestação de
serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como,
inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas e congêneres.
Segue ementa do julgado:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO
DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO.
INTERESSE
DA
UNIÃO.
INTELIGÊNCIA
DA
LEI
DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da
controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de
contrariedade ao art. 535 do CPC suscitada pela parte
recorrente. 2. No mérito, a controvérsia do presente recurso
especial está limitada à discussão, com base na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação, a competência para o julgamento de
demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
4
diploma após a conclusão de curso de ensino a distância, por
causa da ausência/obstáculo de credenciamento da instituição
de ensino superior pelo Ministério da Educação. 3. Nos termos
da jurisprudência já firmada pela 1a Seção deste Sodalício, em
se tratando da competência para processar e julgar demandas
que envolvam instituições de ensino superior particular, é
possível extrair as seguintes orientações, quais sejam: (a) caso a
demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de
ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo,
inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que
não se trate de mandado de segurança, a competência, via de
regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de
segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o
órgão público competente - ou mesmo credenciamento da
entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como
negar a existência de interesse da União Federal no presente
feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição
Federal, a competência para processamento do feito será da
Justiça Federal. Precedentes. 4. Essa conclusão também se
aplica aos casos de ensino à distância, em que não é possível a
expedição de diploma ao estudante em face da ausência de
credenciamento da instituição junto ao MEC. Isso porque, nos
termos dos arts. 9o e 80, § 1o, ambos da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, o credenciamento pela União é condição
indispensável para a oferta de programas de educação à
distância por instituições especificamente habilitadas para tanto.
5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de
seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto 5.622, em
19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de
credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja
fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior do referido órgão
ministerial. 6. Com base nestas considerações, em se tratando
de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de
credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério
da Educação como condição de expedição de diploma aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
5
estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União,
razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça
Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de
1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a
conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE
698440 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG
01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012. 7. Portanto, CONHEÇO do
RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do
RECURSO
ESPECIAL
interposto pela parte particular para, na parte conhecida, DAR
PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a
competência da Justiça Federal para processar e julgar a
demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos
sujeitos ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.” (STJ, REsp n. 1.344.771-PR, 1a Seção, j. 24-04-2013, rel.
Min. Mauro Campbell Marques).
Mais recentemente, a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça reiterou esse mesmo entendimento:
“nos termos da jurisprudência já firmada pela Primeira Seção do
STJ, em se tratando da competência para processar e julgar
demandas que envolvam instituições de ensino superior
particular, é possível extrair as seguintes orientações: (a) caso a
demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao
contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de
ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo,
inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que
não se trate de Mandado de Segurança, a competência, via de
regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo Mandado de
Segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o
órgão público competente ou mesmo credenciamento da
entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como
negar a existência de interesse da União, razão pela qual, nos
termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para
processamento do feito será da Justiça Federal” (STJ, CC n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
6
156.186-PR, 1a Seção, j. 08-08-2018, rel. Min. Herman
Benjamin).
Vale ainda reproduzir, por aplicável ao caso dos autos, ementa
de julgado do Supremo tribunal Federal, em caso análogo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE
CURSO SUPERIOR EM INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL (ART. 109, I, DA CF).
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. INSTITUIÇÕES DE
ENSINO SUPERIOR, AINDA QUE PRIVADAS, INTEGRAM O
SISTEMA FEDERAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral é
presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já
houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar
decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta
Corte (artigo 323, § 1o, do RISTF ). 2. As instituições de ensino
superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de
ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (Lei 9.394/96). Precedentes: ADI 2.501, Pleno,
Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 19.12.08, e HC
93.938, Primeira Turma, de que fui Relator, DJ de 13.11.11. 3. O
artigo 109, inciso I, da CF/88, determina que “aos juízes federais
compete processar e julgar: I - as causas em que a União,
entidade
autárquica
ou
empresa
pública
federal
forem
interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou
oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. 4. In casu,
tendo em vista que a Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu
VIZIVALI integra o Sistema Federal de Educação, patente é a
existência de interesse da União, razão pela qual a competência
para julgar e processar o feito é da justiça federal. 5. O acórdão
originalmente recorrido assentou que: “ENSINO SUPERIOR.
ENTIDADE
PARTICULAR.
EXPEDIÇÃO
DE
DIPLOMA.
INTERESSE DA UNIÃO AFASTADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
7
APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Agravos improvidos.” 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STF, AG. REG. no RE
698.440-RS, Primeira Turma, j. 18.09.2012, Rel. o Min. LUIZ
FUX)
Observa-se que, ainda que a demanda seja direcionada contra
instituições privadas (Centro Educacional Vale do Paraíba
CEVAP, Sociedade de
Ensino Superior Mozarteum e a Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu), de
certo a questão da validação de diploma de conclusão de curso extrapola a relação
jurídica privada firmada pelas partes, pois envolve o Ministério da Educação MEC,
diretamente responsável pelo ato.
Com efeito, tendo em vista o nítido interesse da União Federal,
na condição de ente público responsável pelo sistema nacional de ensino, no caso em
testilha, de rigor a aplicação do inc. I do art. 109 da Constituição Federal que assim
dispõe:
“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e
julgar:
I - as causas em que a União, entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e
as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do
Trabalho;”
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
“SERVIÇOS EDUCACIONAIS. UNIG. Cancelamento de registro
de diploma. Demanda pleiteando a sua declaração de validade
ou revalidação. Incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Recurso repetitivo do STJ. Remessa dos autos à Justiça
Federal. Decisão anulada. Recurso prejudicado.” (Agravo de
Instrumento
no
2032252-61.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador GILSON DELGADO MIRANDA, 23a Câmara de
Direito Privado, j. 28.05.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA PROVISÓRIA

OBRIGAÇÃO DE FAZER REVALIDAÇÃO DE REGISTRO DE
DIPLOMA DO CURSO DE PEDAGOGIA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL
Decisão que indeferiu o pedido de
concessão de liminar, para o fim de reativar o registro do diploma
do curso de pedagogia da requerente
Compete à Justiça
Federal o julgamento de demanda que verse sobre registro de
diploma de ensino superior perante o órgão público competente
Entendimento firmado no REsp Repetitivo 1.344.771/PR

Precedentes deste E. Tribunal Aplicação das regras do artigo
64, §§ 3o e 4o, do CPC.
Determinação de remessa e
redistribuição dos autos a uma das Varas Federais da 19a
Subseção Judiciária de Guarulhos, prejudicado o recurso
interposto.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2100575-21.2019.8.26.0000; Relator (a): Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019)
“Agravo de instrumento. Registro e validação de diploma de grau
superior. Entes privados integrantes do sistema nacional de
ensino. Matéria afeta ao interesse da União. Competência da
Justiça Federal. Art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Prévia
distribuição de ação com o mesmo objetivo em favor dos alunos
do estabelecimento requerido. Hipótese de prevenção da Justiça
Federal. Art. 55, § 3o, do CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2066627-88.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luis
Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/07/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
“Competência. Ação de Obrigação de Fazer e Indenizatória
movida contra Instituição de Ensino Superior. Agravada que teve
a eficácia de seu Diploma em Curso Superior suspensa e
cancelada por determinação da Secretaria de Regulação e
Supervisão do MEC. Competência da Justiça Federal Comum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
9
Recurso provido para anular a decisão recorrida, com
encaminhamento dos autos à Justiça Federal Comum de
primeiro grau. Entendimento firmado pelos Tribunais Superiores
no julgamento do REsp. no 1344.771/PR (STJ) e do RE 698.440-
RS (STF). Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2099367-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/06/2019; Data de
Registro: 05/06/2019)
“A competência para julgamento da presente ação é da Justiça
Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, por
tratar-se de causa em que há existência de interesse jurídico da
União. O artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, estabelece
a competência dos juízes federais para processar e julgar
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública
federal sejam interessadas ou partes. Observe-se que a
competência para decidir sobre o interesse da União é da Justiça
Federal, conforme dispõe a Súmula no 150 do Superior Tribunal
de Justiça: 'Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência
de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, suas autarquias ou empresas públicas'. Frise-se que a
matéria em discussão não versa sobre questões privadas
relacionadas ao contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre a aluna e a instituição particular de ensino. A
estudante concluiu o curso e colou grau (fls. 27/36 dos autos de
origem),
contudo,
pendente
discussão
sobre
o
descredenciamento da instituição de ensino superior pelo
Ministério da Educação. A questão da validação de diploma de
conclusão de curso extrapola a relação jurídica privada firmada
pelas partes. No caso em tela, a ação não pode ser processada
perante
a
Justiça
Estadual,
conforme
posicionamentos
consolidados pelos C. Tribunais Superiores”. (TJSP, agravo
interno 2077939-61.2019.8.26.0000/50000, 37a Câmara de
Direito Privado, j. 10/05/2019, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos).
“Responsabilidade civil Contrato de prestação de serviços
educacionais Ação de obrigação de fazer, cumulada com
indenização por danos morais Diploma de enfermagem entregue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239462-82.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 18825
10
com o código de validação incorreto que impossibilitou o registro
do diploma no órgão competente Curso técnico do Pronatec
subsidiado pelo Governo Federal Preliminar de incompetência
desta Justiça Estadual para julgamento do feito que merece
acolhida Interesse jurídico da União Federal evidenciado, nos
termos do REsp no 1.344.771 Competência da Justiça Federal
reconhecida Sentença anulada de ofício Remessa dos autos
determinada
Recurso
da
ré
provido.”
(Apelação
no
1013446-18.2016.8.26.0576, Relator Desembargador THIAGO
DE SIQUEIRA, 14a Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2017)
Desta maneira, não há dúvida quanto à incompetência absoluta
da Justiça Comum Estadual para processar e julgar a demanda, razão pela qual a
manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PAULO GALIZIA
Relator